Tribunal: TJMT
Processo: 0006615-92.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006615-92.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCOS FERRO - CPF: 115.444.988-29 (AGRAVANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), SIMONE CRISTINA VIANA - CPF: 779.406.441-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO INTERNO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA MARIA EROTIDES KNEIP). O RELATOR RETIFICOU SEU VOTO PARA ACOMPANHAR A 1ª VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

APURAÇÃO

DE VALOR DA DEFASAGEM SALARIAL -

CONVERSÃO ERRÔNEA DA MOEDA EM URV - LIQUIDAÇÃO ZERO -

LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - DADOS ALHEIOS AOS AUTOS – NULIDADE

DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM - RETRATAÇÃO – AGRAVO INTERNO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1.Está em desacordo com a sistemática processual civil vigente (art.473, d o CPC) e com o § 4º, do artigo 22, da Lei 8.880/94, o laudo pericial, que não observa a individualidade de cada servidor, como ano de ingresso no serviço público, vantagens e indenização, aferidos durante o período.

2. É nula a sentença que, com base em prova pericial emprestada, julga improcedente o pedido sem atentar para o fato de que o julgamento não pode prescindir de dados informativos essenciais ao deslinde da causa.

3. Não sendo o procedimento devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos apresentados pelo perito do juízo, que desconsiderou a situação fática processual, máxime porque fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, deve ser refeito o laudo pericial, observando a peculiaridade de cada servidor.

4. Agravo provido. Sentença declarada nula. Apelo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Marcos Ferro e Outros, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 0006615-92.2015.8.11.0003, que negou provimento ao Apelo, mantendo o ato sentencial, que extinguiu o cumprimento de sentença, por reconhecer a hipótese de liquidação zero.

Aduz, o Recorrente, que o entendimento contido na ementa do acórdão, quanto à lei estadual reestruturadora da carreira dos servidores, que fixa o termo
a quo,
do cômputo do prazo prescricional, encontra-se divergente daquele contido no voto, referindo-se à correta aplicação do art. 22, da Lei Federal n. 8.880/1994, ratificada pelo Juízo
a quo
e pelo perito, por ocasião da liquidação da sentença.

Afirma que não foram analisados os questionamentos trazidos aos autos pela parte Apelante, quanto à diferença a ser apurada, entre o dia do fechamento da folha de pagamento (dia 30) e 10 (dez) dias depois do fechamento.

Postula que o colegiado proceda ao exame das alegações relativas à não ocorrência da prescrição da pretensão dos Agravantes e, por corolário, a manutenção do cumprimento de sentença, uma vez que a Lei Estadual 6.528/1994 não foi apta a reestruturar a carreira dos Apelantes.

Assevera que não foi examinado o pedido expresso dos Recorrentes, em petição apartada, requerendo a instauração de Incidente de Julgamento de Demandas Repetitivas para o tema em questão.

Requer, dessarte, o provimento do presente
Agravo Interno, para reconsiderar a decisão impugnada, ou, seja colocado em mesa o presente recurso, a fim de que seja provido, e, por consequência, ordenado o prosseguimento do julgamento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Marcos Ferro e outros, contra a decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 0006615-92.2015.8.11.0003, em que neguei provimento ao apelo, mantendo o ato sentencial, que extinguiu o cumprimento de sentença, por reconhecer a hipótese de liquidação zero.

O Apelante sustenta a necessidade de instauração do Incidente Resolução de Demandas Repetitivas, ao argumento de que existem inúmeras demandas de liquidação de sentença de conversão de URV, extintas em razão do reconhecimento da liquidação zero.

Com efeito, conforme o disposto no art. 976, I, do CPC/2015, é cabível a instauração do referido incidente, quando houver, simultaneamente, a repetição efetiva de processos que possuem controvérsia sobre a questão, unicamente, de direito, e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o que não acontece.

Entrementes, neste Sodalício não há qualquer controvérsia acerca da questão ora debatida, já que pacífico o entendimento, nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de que, uma vez demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

Nesse sentido: Apelação 0007130-64.2014.8.11.0003, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/03/2021, publicado no DJE 10/04/2021; Apelação 0002927-88.2016.8.11.0003, Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 18/08/2021.

Assim, descabe falar em instauração do Incidente Resolução de Demandas Repetitivas- IRDR.

Com relação ao mérito, melhor sorte não assiste ao Agravante, já que pacífico o entendimento de que o valor de eventual diferença alusiva a conversão da moeda para URV, somente é devido aos servidores públicos, quando, em liquidação de sentença, forem constatadas tais diferenças.

A propósito, confira a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019) 2- Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução. (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, publicado no DJE 02/06/2020) (N.U 0007130-64.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 10/04/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXTINÇÃO DO FEITO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – LAUDO PERICIAL CORRETO E CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUAISQUER NULIDADES NO MESMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O STF pronunciou, em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/13), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é 11,98%. “Esta Corte firmou compreensão - tal como ocorre, no caso dos autos - no sentido de que ‘a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença’ (AgInt no AREsp 1638812/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. “Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução”. ((N.U 0007130-64.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 10/04/2021) (N.U 0015682-52.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 26/10/2020)

Denota-se dos autos que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994 e que o perito, procedeu ao cálculo, de maneira correta.

Como já demonstrado por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/1994, restando demonstrado inclusive, que a parte recorrente, recebeu valores superiores ao devido, de modo que não há que falar em perdas salariais.

Demais disso, ao elaborar o cálculo, o perito apurou que, antes mesmo da reestruturação na carreira da parte apelante, as possíveis perdas ou diferenças, eventualmente, existentes na conversão da URV, foram supridas pela Lei 6528/1994.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, sinalizam que, uma vez apurado em liquidação se sentença, por meio de perícia contábil, de que não há valores devidos, referente à suposta defasagem remuneratória, a execução deve ser extinta.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal)

Egrégia Câmara

Pedi vistas dos autos, tendo como fim precípuo reanalisar os laudo periciais, carreados aos autos pelo Estado de Mato Grosso, que apurou a eventual defasagem salarial dos servidores,

Conforme relatado pelo Relator Márcio Vidal, trata-se de Agravo Interno,
interposto por Marcos Ferro e outros, contra a decisão unipessoal proferida, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 0006615-92.2015.8.11.0003, que negou provimento ao apelo, mantendo o ato sentencial, que extinguiu o cumprimento de sentença, por reconhecer a hipótese de liquidação zero.

O douto Relator manteve a sentença, destacando, com base na perícia contábil realizada pelo expert nomeado pelo Julgador singular,
de que o valor de eventual diferença alusiva a conversão da moeda para URV, somente é devido aos servidores públicos, quando, em liquidação de sentença, forem constatadas tais diferenças.

Pontuou que
ao elaborar o cálculo, o perito apurou que, antes mesmo da reestruturação na carreira dos servidores, as possíveis perdas ou diferenças, eventualmente, existentes na conversão da URV, foram supridas pela Lei 6528/1994.

De início, compete verificar se a Lei Estadual nº. 6.528/1994 recompôs as perdas salariais da URV, ou se trouxe apenas reajuste ou aumento de vencimentos.

Ressalto que do teor da Lei Estadual referida não é possível afirmar que esta promoveu a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV.

As Mensagens 48/94 e 57/94 encaminhadas à ALMT, não são suficientes para afirmar que o realimento das tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, correspondem à recomposição da defasagem causada pela conversão da URV, devendo ser considerado o que está na Lei.

Não compete ao magistrado trazer ao mundo jurídico o que não está na lei, tecendo interpretação legislativa para ampliar o alcance definido nessa com base nas Mensagens encaminhadas ao Poder Legislativa, desconsiderando as discussões próprias do processo legislativo.

Nesse aspecto, tenho que não é possível afirmar, apenas com base na edição da Lei 6.528/94, a ausência de defasagem salarial decorrente da conversão da URV, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para se apurar o quantum devido.

Seguindo essa linha de raciocínio, ao compulsar os autos, de forma pormenorizada, os documentos colacionados, em especial, os holerites e próprio laudo, constato que a realização da perícia está dissonância com o disposto no artigo 473, do CPC,
in verbis
;

“Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

Isso porque, figura como parte MARCOS FERRO e SIMONE CRISTINA VIANA, contudo, a perícia utilizou dados de outros servidores.

O fato foi corroborado pelo
Agravado em suas contrarrazões
, de que “foi utilizado servidor de cargo semelhante em relação à Lei Estadual nº 6.528/94 e primeira Lei de Reestruturação (Lei Estadual ns. 7.557/2001), em virtude de o autor MARCOS FERRO ter sido admitido no cargo em 20/09/2004 e a autora SIMONE CRISTINA VIANA em 05/07/2004.” (ID.79045496- PÁG.12).

Desse modo, o laudo, não respeitou a individualidade de cada servidor, como ano de ingresso no serviço público, vantagens e indenização, portanto, em total desacordo com a sistemática processual civil e com o § 4º, do artigo 22, da Lei 8.880/94, no caso, de
MARCOS FERRO
o adicional de insalubridade e noturno (id.68689973) e de
SIMONE CRISTINA VIANA
denominado de vantagens, conforme (id.68689982).

Dessa forma, o laudo pericial é incompleto, porque, não considerou a ficha funcional dos servidores, impossibilitando o desfecho da lide de forma efetiva e célere, não sendo apto a cumprir a missão de verificar a existência ou não de perdas salariais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DMAE. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. LAUDO PERICIAL INCOMPLETO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 1. Eventuais perdas remuneratórias, decorrentes da conversão da remuneração de Cruzeiros Reais para Reais, em 1994, caracterizam-se como parcelas de trato sucessivo, em que a eventual lesão - pelo desfalque daquela parcela - renova-se a cada mês. A prescrição, então, em face da Fazenda Pública, atinge apenas as prestações vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento, nos termos da Súmula 85, não atingindo o próprio direito de reclamá-las, que jamais foi negado formalmente pela Administração. 2. O afastamento da prescrição do fundo de direito, na hipótese, não conduz à automática desconstituição da sentença, em virtude do disposto no art. 1.013, § 4.º do Novo Código de Processo Civil. De acordo com a norma referida, quando reformada a sentença que reconhece a prescrição da pretensão do autor, competirá ao Tribunal julgar desde logo o mérito, se a ação estiver madura para tanto. 3.
O laudo pericial, contudo, não é suficiente à elucidação da controvérsia, na medida em que deixa de se manifestar sobre questões de importância fundamental para o esclarecimento dos fatos.
4. Sentença desconstituída. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.(TJ-RS - AC: 70071269955 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 30/11/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. IMPLANTAÇÃO DO PLANO REAL. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LAUDO PERICIAL REALIZADO.
No caso dos autos, o laudo pericial elaborado não esclareceu satisfatoriamente as insurgências que foram apresentadas, persistindo dúvidas acerca dos cálculos realizados. Ainda, não foram respondidos de forma clara e fundamentada os quesitos formulados pelas partes
. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(TJ-RS - AC: 70081974537 RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de Julgamento: 24/09/2019, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - URV - DECISÃO COM BASE EM PROVA PERICIAL EMPRESTADA - LAUDO PERICIAL INCOMPLETO - NÃO IDENTIFICAÇÃO DO SÍMBOLO FUNCIONAL DO AUTOR ENTRE AQUELES ENCONTRADOS NA PERÍCIA - AVALIAÇÃO E ACOLHIMENTO DA PROVA INCOMPLETA COM REFLEXOS PREJUDICIAIS NA DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - NULIDADE PARCIAL DO FEITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO.
É nula a sentença que, com base em prova pericial emprestada, julga improcedente o pedido sem atentar para o fato de que o julgamento não pode prescindir de dados informativos essenciais ao deslinde da causa, dados esses omitidos quer na petição inicial da ação, quer na prova pericial adotada. No pedido de recomposição dos vencimentos de servidor público por alegadas perdas sofridas quando da conversão do Cruzeiro Real em URV, a prova pericial a ser considerada, fundamental para a decisão da causa, não pode prescindir das informações a respeito do efetivo símbolo do cargo ocupado pelo autor da pretensão, bem como da numeração do seu MASP, ambos à época da conversão
.

(TJ-MG - AC: 10024073833766001 Belo Horizonte, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 25/03/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2008).

Assim, a perícia judicial produzida nos autos é insuficiente para se apurar eventuais diferenças em face da conversão de dos vencimentos dos Agravantes, de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, quando da implantação do Plano Real, em 1994.

Sem contar, que está em dissonância com o § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94,

que direciona a forma de cálculo das ações dessa natureza, não sendo possível apurar a existência ou não de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor, considerando a data do fechamento da folha e a data do efetivo pagamento.

Dessa forma, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos apresentados pelo perito do juízo, que desconsiderou a situação fática processual, máxime porque fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, além da inobservância do artigo 22 da Lei nº 8.880/94.

Com efeito, tenho que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Dessa forma, a sentença deve ser anulada, retornando os autos ao Juízo de piso para que nova perícia seja realizada.

Com essas considerações, peço vênia ao douto relator, para
declarar, de ofício, a nulidade da sentença
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja refeita a perícia, possibilitando novo julgamento da matéria.

Julgo
prejudicado
o Recurso de Apelação Cível interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021